Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011643-52.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LIMINAR, FLORA]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E ALTERADA (PRADA) – AVERBAÇÃO DO PROCESSO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – SUSPENSÃO DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PÓDER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Adalberto Biazotto Junior, juiz de direito, em substituição, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000378-70.2021.8.11.0017, ajuizada em desfavor de AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara de São Félix do Araguaia, MT, indeferiu a tutela de urgência,
nos seguintes termos (ID. 113023464 – autos n.º 1000378-70.2021.8.11.0017):

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA
, ambos devidamente qualificados no encarte processual.

Inicialmente,

insta salientar que para a concessão da medida liminar devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No presente caso, entendo não estarem presentes os requisitos relacionados ao "periculum in mora", erigindo-se, portanto, a necessidade de indeferimento da indigitada tutela, pelo menos por ora. Explico-me

Compulsando os autos, verifico que, não obstante tenha a parte autora juntado aos autos diversos documentos (ID. 52641365), e ser factível a tese da probabilidade do direito, em um juízo sumário, denota-se inexistir o perigo de dano premente.

O demandante delimitou com assertividade nenhum fato que evidencie o risco concreto ao resultado útil do processo, vez não ter trazido à baila elementos robustos e decisivos no sentido de eventual crise financeira enfrentada pelo Grupo Econômico em epígrafe, cuja eventual condenação pecuniária estivesse em risco de inadimplência. De mais a mais, passaram-se quase três anos da distribuição do feito, consubstanciando-se eventual perda de urgência ínsita ao feito, face ao próprio lapso temporal decorrido.

Contudo, porquanto tratar-se da presença de interesse transindividual, o feito deverá tramitar com a urgência que lhe é inerente, devendo-se, destarte, todos os atores processuais, serventuários dispenderem atenção redobrada a tramitação célere e prioritária de demandas dessa estirpe.

Ressalte-se, ainda, não incidir a Teoria do Fato Consumado à demandas desse jaez, o que desvela que não ocorrerá a consolidação de eventual ilícito ambiental, aliado ao fato da provável solvabilidade em eventual demanda condenatória, impingindo-se, assim, a necessidade de indeferimento momentâneo.

Ademais, a pretensão postulada se confunde com o mérito, razão pela qual postergo sua análise para o momento oportuno.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada por ora, ante a ausência inequívoca de probabilidade do direito.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Sra. Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se necessário.

Em havendo conciliação, tornem-me os autos conclusos para deliberação.

Cite-se e intime-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, datado e assinado digitalmente.

ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que, nos termos do art.225, § 3º, da Constituição Federal, “(...)
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

Sustenta que, o art.4°, da Lei n.º 9.638/81, “(...)estabelece como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente à “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Assevera que: “(...)o dano ambiental, por suas implicações es multifacetárias, clama por medidas céleres, relevando-se destacar que a natureza não conhece as barreiras técnicas e formais do Direito. Em verdade, como os efeitos negativos decorrentes do DESMATE evidenciada no auto de infração, bem como aqueles oriundos da inércia do poluidor (por não fazer, de imediato, para recompor o meio ambiente), têm efeitos imediatos, independentes dos contornos processuais, o abandono de medidas inaugurais de reparos ampliará, em demasia, os prejuízos transindividuais”.

Ressalta que:
“(...)quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado”.

Afirma que: “(...)a probabilidade do direito encontra-se arrimada no auto de infração lavrado pela autoridade ambiental, materializando documento público dotado das presunções de legalidade e legitimidade”.

Argumenta que: “(...)diante da existência de documento administrativo evidenciando a existência de
DESMATAMENTO ILEGAL
, o aguardo da prestação jurisdicional definitiva poderão resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente, prejuízo que será arcado pelas presentes e futuras gerações”.

Consigna, ainda, que:
“(...)inquestionável a possibilidade de fixação liminar de obrigação de reparar os danos ambientais e por consequência, determinar a indisponibilidade dos bens do agravado”.

Pontua, ademais, que: “(...)reconhecida a possibilidade, há que se garantir a sua implementação por intermédio de instrumento específico, vocacionado a esta finalidade, consistente na elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada [PRAD]”. Na oportunidade, pugna pela suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente desenvolvidas pelo agravado no interior do imóvel rural

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) seja o presente recurso
RECEBIDO e CONHECIDO
na forma da lei, a fim de se determinar a reforma da decisão de ID113023464, proferida nos autos da ação civil pública ambiental n. 1000378-70.2021.8.11.0017, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT,
DEFERINDO-SE O PEDIDO LIMINAR
, para compelir o agravado AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, a implementar as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na peça vestibular;

b) seja remetido o feito para parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;

c)seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões;

d) no mérito, seja o presente recurso
PROVIDO
, para confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar a decisão de ID113023464, nos termos da fundamentação supra;

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão constante do ID.
169970162, proferida pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal.

Contrarrazões apresentadas no ID. 172671690, por via das quais a parte agravada pugna pela manutenção do
decisum
objurgado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 175373688).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO TADEU FRAGA, OAB MT 7967-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 169135159),
alegando, em síntese, que, a seu ver, a decisão combatida merece ser reformada, sob o argumento de que, nos termos do art.225, § 3º, da Constituição Federal, “(...)
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) seja o presente recurso
RECEBIDO e CONHECIDO
na forma da lei, a fim de se determinar a reforma da decisão de ID113023464, proferida nos autos da ação civil pública ambiental n. 1000378-70.2021.8.11.0017, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT,
DEFERINDO-SE O PEDIDO LIMINAR
, para compelir o agravado AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, a implementar as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na peça vestibular;

b) seja remetido o feito para parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;

c)seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões;

d) no mérito, seja o presente recurso
PROVIDO
, para confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar a decisão de ID113023464, nos termos da fundamentação supra;

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015).

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

No caso em comento, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no auto de infração n.º 20043538, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 546/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, o desmatamento de 3.98 hectares,
no ano de 2019
, em área de preservação especial, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

O Ministério Público, em suas razões inicias, sustenta que o “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela própria natureza do dano ambiental”.

Argumenta, ainda, que “quanto à probabilidade do direito (fumus boni juris), afigura-se induvidosa sua configuração, na medida em que a responsabilidade de indenizar e reparar os danos ambientais é objetiva, além de solidária e propter rem, conforme comando legal expresso (Lei Federal nº 6.938/81)”.

Sabe-se que “o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”, logo, protegê-lo não é opção, e sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225), bem como, o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas,
no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que, por ora, inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que amparem a pretensão da parte agravante, em cognição sumária, no processo de origem.

Isso porque, a liminar pretendida encontra óbice na falta de contemporaneidade da hipotética ilegalidade praticada pela parte agravada, pois a demanda principal foi ajuizada em 03.04.2021, o que afasta, portanto, a configuração do “
periculum in mora”
.

Além disso, as diligências requeridas no sentido de: (i) suspender as atividades lesivas ao meio ambiente; (ii) apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) e; (iii) a averbar o processo na matrícula do imóvel, configuram medidas desarrazoadas e temerárias, sendo prudente que se aguarde a instrução do processo para que se faça um juízo seguro sobre o seu cabimento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – NECESSIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em deferimento da medida possessória ansiada.

II - A análise do direito dos agravantes depende de dilação probatória, por se tratar de questão que envolve alta litigiosidade e exame aprofundado da matéria fática, devendo ser evitada medida temerária, com o despojamento dos recorridos da posse do imóvel.

III - Aliado a isso, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois os próprios agravantes afirmam que a parte agravada se encontra inadimplente há mais de 8 (oito) anos.

IV - O pedido liminar está imbricado com o mérito da ação e, inclusive, a reintegração de posse é consequência da rescisão contratual, caso seja constatado o descumprimento das obrigações avençadas.

(N.U 1009339-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFRERIDA–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – ESPECIALMENTE QUANTO AO
PERICULUM

IN

MORA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR INSTRUÇÃO –
AUSENCIA
DE INDÍCIOS DE PERIGO DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

(N.U 1022909-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”.

No tocante às demais providências, a parte agravante também não comprovou a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas à expedição de ofício a ANOREG, ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco ao embargo judicial da área e, ainda, à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais.

O artigo 301, do CPC, assim preleciona:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém salientar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, sujeita-se aos pressupostos contidos no art. 300, do mesmo
Codex
.

In casu
, a imposição de

sanções econômicas, neste momento, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada, uma vez que não comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, aguardar-se o deslinde da ação principal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES LUIZ CARLSO DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023